Tribunal: STF
Processo: ARE 1278624
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu parcial provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo recorrido, mediante acórdão (eDOC 5, p. 12-24) assim ementado: 
    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDA. 
    Autoria. Quanto aos indícios de autoria propriamente ditos, cabe mencionar que, neste momento processual em que se investiga a admissibilidade da acusação, não há necessidade de se esmiuçar as provas colhidas. O que se busca é identificar se a denúncia está devidamente acompanhada de elementos mínimos que subsidiem a acusação. Neste ponto, tem-se depoimentos que trouxeram à baila suspeitas suficientes sobre a atuação do acusado, como um possível mandante do atentado. Nesse sentido, fica comprovada a existência de justa causa, necessária ao ajuizamento da competente ação penal, também em relação a Anderson, uma vez que as circunstâncias presentes nos autos justificam o recebimento da denúncia, em especial em virtude da incidência do princípio do in dubio pro societate nessa fase da persecução penal. Denúncia recebida.
    Prisão. Liberdade mantida. A segregação preventiva é medida extrema e excepcional, condicionada à existência do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. No caso, inexiste notícia, nos autos, de envolvimento de Anderson em novos delitos ou ameaças, após sua soltura, ocorrida em maio de 2017, o que afasta eventuais alegações de que sua liberdade traria riscos à ordem pública. Também ausente informação de que tenha se ocultado ou dificultado a investigação, caindo por terra a necessidade de sua custódia como garantia da instrução criminal. Réu primário.
    RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (eDOC 5, p. 12; grifos originais).
    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 5, p. 38-42).
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 5, p. 65-87), fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao art. 5º, inciso LVII, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral da questão constitucional discutida no caso. 
    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 5, p. 47-63)
    O 2º Vice-Presidente do TJ/RS não admitiu os citados recursos (eDOC 115). 
    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 5, p. 136-155) e do AREsp (eDOC 5, p. 119-134).
    O Presidente do STJ, ao julgar o AREsp 1.545.084/RS, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (eDOC 5, p. 177-178). Após, a Quinta Turma daquela Corte negou provimento ao agravo regimental interposto, mediante acórdão (eDOC 5, p. 207-211) transitado em julgado aos 1º.7.2020 (certidão; eDOC 5, p. 216).
    É o relatório.
    Decido.
    A presente irresignação recursal não merece prosperar, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no caso, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016).
    No mesmo sentido, recentemente: RE 1.240.600 AgR-EDv/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 12.3.2020; ARE 1.245.190/AC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.3.2020, dentre outros.
    Finalmente, o RE em apreço carece do necessário prequestionamento da matéria constitucional nele suscitada, o que faz atrair os óbices das Súmulas 282 e 356/STF. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente